Tribunal: TJSP
Processo: 2389803-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o requerimento de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda – Insurgência da executada – Não acolhimento – Ausência de fundamento jurídico que justifique a inclusão de terceiro no polo passivo da execução – Terceiro que não é parte do termo de confissão de dívida que embasa a demanda de origem – Obrigação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o requerimento de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda – Insurgência da executada – Não acolhimento – Ausência de fundamento jurídico que justifique a inclusão de terceiro no polo passivo da execução – Terceiro que não é parte do termo de confissão de dívida que embasa a demanda de origem – Obrigação de responder pela execução que recai exclusivamente sobre os sujeitos que constam do título executivo ou sobre aqueles que, excepcionalmente, sejam legalmente chamados à obrigação, o que não se verifica na hipótese dos autos – Inteligência do art. 779 do CPC – A inclusão do terceiro viola o princípio da literalidade que rege os títulos executivos, não havendo amparo legal para estender a responsabilidade além dos limites subjetivos do título – Ainda que a parte executada alegue que a rescisão contratual promovida pelo terceiro tenha contribuído para sua situação de inadimplência, tal argumento não pode ser oposto ao credor, que não figura como parte na relação jurídica subjacente entre a executada e o terceiro, de modo que os efeitos de um contrato não podem ser estendidos a terceiros alheios à sua formação, salvo disposição legal expressa, o que não se aplica ao caso – Inviabilidade do pedido postulado pela agravada, em contraminuta, para condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais – Imprescindibilidade de prévia condenação de quaisquer das partes pelo Juízo "a quo" ao proferir a decisão agravada – Art. 85, §11, do CPC – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.